Tribunal: TJBA
Processo: 8008031-74.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008031-74.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: TEREZA ARIFA PIO

Advogado(s)
:
HILTON LOPES SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, após perícia grafotécnica atestar a falsidade da assinatura no instrumento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve fraude na contratação dos empréstimos; (ii) definir a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); (iii) verificar a ocorrência de danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica comprovou que a assinatura no contrato não pertence à autora, tratando-se de falsificação grosseira, o que enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

4. A restituição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS): devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021, salvo má-fé comprovada, e em dobro para os posteriores, independentemente do elemento volitivo.
Fica alterada a sentença neste ponto, para determinar a restituição simples dos valores descontados antes de 30/03/2021.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
mostra-se proporcional e razoável.

IV. Dispositivo

8.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8008031-74.2021.8.05.0274
,
em que figura como apelante,
BANCO
FICSA
S.A.
, e apelada,

TEREZA ARIFA PIO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.